Tribunal: STF
Processo: HC 257371
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente investigado em inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998, juntamente com outros co-investigados.



    2. Alega-se que o Juízo de primeiro grau deferiu pedido do Ministério Público para a quebra dos sigilos bancário e fiscal do paciente por período superior ao dos fatos investigados, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se são procedentes as alegações defensivas quanto à ilegalidade da medida cautelar de quebra de sigilo.



    III. Razões de decidir



    4. A medida de quebra dos sigilos bancário e fiscal foi autorizada com base em investigação preliminar que buscava elucidar a prática do crime de lavagem de capitais.



    5. As investigações indicaram que o paciente figurava formalmente como sócio da empresa Paraíso do Xingu Agropecuária LTDA, a qual, na realidade, pertenceria a Fábio Monteiro de Barros Filho, condenado em ação penal relacionada a esquema de desvio de recursos públicos na construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.



    6. A representação foi acompanhada de relatório de investigação policial e parecer favorável do Ministério Público Federal.



    7. Conforme salientado pelo Ministério Publico Federal no habeas corpus impetrado no STJ, a gravidade do delito, o modus operandi e as circunstâncias em que, em tese, o crime foi cometido justificam a medida, sendo a decisão judicial concretamente fundamentada. Ressaltou-se ainda que os fatos investigados remontam a período anterior ao abrangido pela quebra de sigilo.



    8. A decisão do juízo de origem apresenta fundamentação idônea e demonstra adequação e proporcionalidade em relação ao objeto da investigação, não se evidenciando nulidade a ser sanada na via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.